Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELA EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL REALIZADA NOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. A apelante sustenta que a penhora de imóvel efetivada nos autos é ato interruptivo da prescrição e requer o prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve, no curso do cumprimento de sentença, ato interruptivo hábil a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.195/2021 alterou o regime da prescrição intercorrente, estabelecendo como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da inércia do exequente.
4. Nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, a prescrição intercorrente é interrompida pela efetiva constrição de bens penhoráveis, o que ocorreu em 03/11/2022, quando foi deferida a penhora de imóvel nos autos.
5. A posterior revogação da penhora, por decisão judicial, que considerou a existência de gravame anterior, não elide o fato de que houve constrição efetiva capaz de interromper o curso do prazo prescricional, nos termos da nova legislação processual.
6. Não houve comprovação de que o produto da eventual expropriação do bem estivesse, de forma inequívoca, vinculado exclusivamente à satisfação de outra dívida de valor superior, motivo pelo qual não se pode considerar inócua a penhora realizada.
7. Assim, tendo ocorrido ato interruptivo válido antes do escoamento do prazo prescricional, não se configura a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A efetiva penhora de bem realizada no curso do cumprimento de sentença constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC. 2. A revogação posterior da penhora, fundada em juízo de valor quanto à utilidade do bem, não afasta seus efeitos interruptivos da prescrição. 3. A aplicação da Lei n. 14.195/2021 aos processos em curso deve respeitar as situações jurídicas já consolidadas, sendo irrelevante a ausência de inércia do exequente quando houver constrição válida de bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; CC, art. 206-A; LINDB, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv no 0010318-38.2012.8.07.0006, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.08.2023, DJE 12.09.2023; TJDFT, ApCiv no 0013888-24.2015.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJE 08.08.2023.